Tribunal: TJDFT
Processo: 0737714-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737714-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: GILSON GONCALVES DE MEDEIROS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravada, em 5 (cinco) dias, sobre a petição de id. 42920551 da parte Agravante requerendo a suspensão do feito. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora